Tribunal: STF
Processo: HC 262199
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 1.010.713/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narra o impetrante que o paciente cumpre pena privativa de liberdade fixada em 29 (vinte e nove) anos, 6 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime fechado. 



    Alega-se, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos que negaram o pedido de progressão para o regime semiaberto, uma vez que o paciente cumpre os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão. 



    Ao final, requer-se:



    “Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência que seja concedida ao Paciente a ordem em definitivo, a fim de que seja concedida a progressão de regime, pois satisfeitos todos os requisitos exigidos em Lei, a fim de que possa iniciar o cumprimento da pena em condições mais favoráveis à sua ressocialização e reintegração à sociedade.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. 



    Agravo regimental não conhecido.”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente